Tribunal: STF
Processo: ADI 4769
Classe: ADI
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-06-23
Data de publicação: 2021-06-23

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão:  
    Trata-se de embargos de declaração opostos pelo Governador do Estado da Paraíba (e-Doc. 68). 
    Por meio da petição apresentada no e-Doc. 75, o embargante requer a desistência do aludido recurso. 
    Nos termos do art. 998 do Código de Processo Civil, a parte recorrente pode desistir do recurso, a qualquer tempo, sem a anuência do recorrido ou dos litisconsortes.
    Ademais, segundo precedentes desta Corte, a desistência do recurso de embargos de declaração não interfere na indisponibilidade característica da ação direta de inconstitucionalidade. Nesse sentido, cito ilustrativamente a ADI 2.862, Relatora a Ministra Cármen Lúcia, decisão monocrática proferida em 1/10/2009, DJe 7/10/2009; e a ADI 5.215, Relator o Ministro Roberto Barroso, decisão monocrática proferida em 26/4/2018, Dje 2/5/2018.
    Assim, não havendo óbice, homologo a desistência dos embargos de declaração (art. 21, VIII, do RISTF). 
    Certifique-se o trânsito em julgado e arquivem-se.
    Publique-se. 
    Brasília, 23 de junho de 2021.
Ministro Dias Toffoli
Relator
Documento assinado digitalmente